Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-88.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a desclassificação do delito de furto qualificado, com abuso de confiança, para a modalidade simples, ante as provas de que o recorrente subtraiu o cartão de débito e realizou compras valendo-se da confiança nele depositada, sobretudo porque se aproveitou do fato de ter acesso livre à residência, na qual foi criado e era considerado como um filho da vítima.
2. Recurso conhecido e improvido.